Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA. INCABÍVEL. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. QUANTIDADE E NATUREZA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIÁVEL.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 329 do Código Penal (resistência).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão envolvem os seguintes temas (i) validade do procedimento de busca veicular e domiciliar; (ii) ocorrência de flagrante preparado; (iii) existência de lastro probatório para a condenação; (iv) desabono da culpabilidade a partir da quantidade e da natureza da droga apreendida; (v) validade da reincidência na segunda fase da dosimetria; (vi) incidência da minorante especial do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006; (vii) possibilidade de o réu recorrer em liberdade; (viii) restituição de veículo apreendido, cujo perdimento foi decretado.
III. Razões de decidir
3. Por ser o tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou autorização do proprietário do imóvel quando existem elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência, indicando, assim, a ocorrência da situação de flagrante delito. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada.
4. Não há como acolher a tese de flagrante preparado quando ausentes elementos de prova a lastrear a alegação defensiva, a quem incumbia a demonstração, nos termos do art. 156 do CPP.
5. Há de ser mantida a condenação quando se extraem do acervo probatório elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva. A confissão espontânea, aliada aos testemunhos judiciais e à prova técnica, formam um bloco coeso e harmônico, sem margem para dúvida razoável.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (3.076,34g).
7. Considerando que uma mesma circunstância judicial não pode receber ponderação diversa, deve ser redimensionada a pena imposta ao réu quanto ao crime do art. 329 do CP, de modo a observar o incremento adotado para o crime de tráfico de drogas (mais benéfica ao acusado).
8. Sedimentou-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal que a reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. A agravante presta-se exclusivamente à imposição de um maior juízo de censura para a escolha do agente de voltar a delinquir, sem que isso represente nova punição para o crime anterior.
9. A condição de reincidente obsta o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006.
10. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente e da existência de maus antecedentes, inclusive em crime idêntico.
11. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, §4o, art. 42 e art. 63 da Lei n. 11.343/2006; art. 33, §§2o e 3o, e art. 329 do Código Penal; art. 240 e art. 244 do CPP;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.410.534/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.09.2024. TJDFT, Acórdão no 1745672, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17.08.2023. TJDFT, Acórdão no 1657322, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 02.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1932481, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1797493, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 06.12.2023. TJDFT, Acórdão no 1933533, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1870229, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Rel. Designado Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1679798, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1635234, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022.